Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-07.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE - – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VIA VAREJO S/A ACOLHIDA – LEGITIMIDADE DA REQUERIDA CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, COM A QUAL FOI CELEBRADA COMPRA E VENDA - PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – APELAÇÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE - – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VIA VAREJO S/A ACOLHIDA – LEGITIMIDADE DA REQUERIDA CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, COM A QUAL FOI CELEBRADA COMPRA E VENDA - PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002187-07.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ANA MARIA DE
MORAES GUARDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CNOVA COMÉRCIO
ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002187-07.2019.8.26.0322
APELANTE: ANA MARIA DE MORAES GUARDA
APELADA: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
ORIGEM: COMARCA DE LINS 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41202
COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
IMPROCEDENTE
-

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VIA
VAREJO S/A ACOLHIDA
LEGITIMIDADE DA
REQUERIDA CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO
S/A, COM A QUAL FOI CELEBRADA COMPRA E
VENDA - PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO
-
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel, na
qual foi proferida a r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório fica aqui
incorporado, em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da
requerida Via Varejo S/A, bem como julgado improcedente o feito em relação à
requerida CNova Comercio Eletronico S/A.

Inconformada com a solução de primeiro grau,
apela a autora (fls. 112/120).
Alega, em suma, legitimidade passiva da
requerida Via Varejo S/A, bem como sustenta a existência de dano material e
moral a ser indenizado, diante da falta de entrega do produto e ausência de solução
da questão, o que lhe trouxe muitos transtornos. Pleiteia, assim, a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado.
Recurso
regularmente
processado
com
contrariedade (fls. 261/270).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, a autora adquiriu bem
móvel (smartphone), sendo certo que, diante da ausência de entrega do produto na
data aprazada, houve cancelamento da compra do aparelho celular.
No entanto, mesmo diante do desfazimento do
negócio, houve a continuidade da cobrança do valor do produto mediante cartão
de crédito, razão pela qual postula a autora indenização no campo material e
moral.
Inicialmente, deve ser mantido o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Via Varejo S/A, porquanto,
conforme se infere da nota fiscal de fls. 14, o contrato de compra e venda foi
celebrado com a requerida CNova Comercio Eletrônico S/A, cabendo somente a
esta responder por eventuais prejuízos postulados na via judicial decorrentes do
negócio celebrado.
Quanto ao cerne do debate recursal, apesar do
estorno defendido pela recorrida CNova Comercio Eletrônico S/A (fls. 43), certo é
que, diante do cancelamento do negócio, a cobrança havida em fatura do cartão de
crédito da consumidora é indevida, não havendo prova nos autos de que o valor
correspondente tenha sido efetivamente restituído a mesma, ônus que cabia à
requerida e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Dessa forma, devida a restituição do valor pago
pelo produto, inclusive quanto às parcelas indevidamente cobradas no cartão de
crédito e pagas pela autora.
No mais, a par da deficiência no negócio e a
consequente rescisão contratual, não restaram caracterizados os danos de ordem
moral.
Isso porque, o mero aborrecimento não basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para caracterizá-lo, pois, para tanto, se faz necessária a demonstração de abalo
psicológico da vítima, ou seja, de efetivo desequilíbrio emocional, não
vislumbrado no presente caso.
A ausência de entrega do produto e o
cancelamento do contrato com a restituição dos valores, retrata situação de mero
descumprimento contratual, fazendo parte do cotidiano da vida das pessoas em
sociedade.
Assim, firmado entendimento no sentido de que o
descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, a
situação em análise não se inclui na excepcionalidade.
Portanto, diante das particularidades do caso
concreto, a situação colocada em julgamento não teve o condão de ensejar
reparação por dano moral, visto que inocorrente qualquer afronta ao direito de
personalidade da autora.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, acolhendo em parte o pedido inicial, para determinar que a requerida
CNova Comercio Eletrônico S/A realize a restituição do valor pago pelo produto à
autora, mantendo, no mais, a r. sentença. Por fim, em face da sucumbência
recíproca, de rigor, que cada parte suporte metade das despesas e custas
processuais, bem como os honorários do patrono da parte adversa, ora fixados em
10% do valor da causa, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade
da Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR